Tribunal: CARF
Processo: 15540.720098/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720098/2011-46
ACÓRDÃO
2001-008.352 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHADE 2004 COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
É devida a Contribuição Previdenciária segundo as regras que se encontram
previstas no Regulamento de Custeio da Previdência para as Pessoas
Jurídicas em geral, nos termos do artigo 195, parágrafo único, I, do Decreto
no 3.048/99.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A aplicação da penalidade sobre o montante do crédito tributário lançado
e não pago sujeita-se à multa no percentual de 75%, bem como tal
montante sujeita-se também à incidência dos juros moratórios com base
na taxa SELIC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.352 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720098/2011-46
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery Brandao Barbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), acórdão 12-57.689, -13a Turma, fls. 2645/2650 que julgou
improcedente a impugnação aos lançamentos que se encontra devidamente consubstanciados nos
DEBCAD ́s 37.085.412-8; 37.085.410-1; 37.211.233-1 e 37.085.411-0, relativas à crédito tributário de
Contribuições Previdenciárias, apuradas conforme relatório de fiscalização que se encontra adunado
às fls. 41/49.
O acórdão da autoridade de piso de no 12-57.689, 13a Turma da DRJ/RJ1, se encontra
devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA NÃO OPTANTE. EFEITOS.
Tratando-se de empresa cuja situação cadastral no CNPJ não ostenta, no período
de apuração, o status de optante pelo SIMPLES Nacional, instituído pela Lei
Complementar 123/06, é aplicável o regime de tributação comum, sujeitando-se a
mesma ao recolhimento das contribuições que perfazem a cota patronal.
PEDIDO DE INCLUSÃO NO SIMPLES. IMPROPRIEDADE.
Não é o órgão judicante-administrativo o competente para incluir empresa no
SIMPLES Nacional. A forma de opção é através da rede mundial de computadores
(Internet), conforme definido em Resolução do Comitê Gestor. Art. 16 da Lei
Complementar 123/06.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado da citada decisão em 11/10/2013, fls. 2652, protocolou o
presente recurso voluntário em 11/11/2013, de fls. 2655/2681, onde em síntese alega:
1. Argui inicialmente a tempestividade do presento recurso voluntário;
2. Faz um breve relato acerca das infrações que serviram de matéria fática para
os lançamentos que foram guerreados a partir da sua peça impugnatória
iniciante da presente litigiosidade e que se encontram anexadas aos autos do
presente processo às fls. 155/2642;
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.352 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720098/2011-46
3
3. Faz uma longa dissertação acerca do enquadramento legal que foi utilizado
pela autoridade lançadora;
4. Afirma que o crédito tributário estaria com a suspensão da sua exigibilidade
por força do que prevê o art. 151 do CTN;
5. Argui preliminar de nulidade da notificação pois, a seu entender, o auto de
infração deveria ter sido enviado a todos os sócios uma cópia;
6. Argui, como matéria de mérito, que o valor da multa no montante de 75% é
revelador da integral incapacidade de pagamento, quer pelo patrimônio
empresarial, quer pelo patrimônio pessoal;
7. Tece considerações acerca do princípio da ampla defesa e do devido processo
legal, citando dispositivos da CR/88;
8. Repete o seu apelo pela sua manutenção no sistema do SIMPLES NACIONAL,
tecendo considerações acerca da legislação de regência da matéria;
9. Traz um tópico em que aduz da possibilidade do controle judicial do ato de
lançamento do tributo em relação e comunicação de eventual crime contra a
ordem tributária, trazendo excertos doutrinários que entende embasarem a sua
matéria defensiva;
10. Discorre em um dos tópicos da sua peça recursal da necessidade de
lançamento definitivo do tributo para tipificar crime tributário.
Alfim, pede o ora recorrente:
1. nulidade do auto de infração;
2. seja reduzido o patamar da multa de 75%, para o patamar legal;
3. seja declarada a redução dos juros de mora; que seja determinada a sua
inclusão no SIMPLES NACIONAL;
4. seja considerado o cerceamento de defesa e do devido processo legal em
relação ao impugnante, visto o mesmo não ter sido pessoalmente notificado;
5. seja excluído o impugnante da sujeição passiva solidária, visto não haver
agido com infração a lei ou ao contrato social e excesso de poderes;
6. se abstenha da emissão de Representação Fiscal para Fins Penais pela prática
de sonegação fiscal e crime contra a ordem tributária;
7. seja adentrado no mérito da presente impugnação, constatando-se a
incidência de multa e juros superiores aos previstos legalmente, procedendo-
se aos recálculos do real valor devido, expurgando-se ainda dos cálculos a
capitalização e os demais acréscimos.
O relatório fiscal que se encontra às fls. 41/49, em seu item 3, informa:
“(...)
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.352 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720098/2011-46
4
“3. APURAÇÃO DE VALORES E REENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE
ALÍQUOTAS
3.1 O contribuinte não se encontra na condição de optante pelo Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, o que implica o recolhimento integral das
contribuições sociais a que estão sujeitos os que não se encontram no referido
regime especial de arrecadação e não gozam de isenção. No entanto, o
contribuinte, em sua Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, informa a condição de optante.”
Não houve contrarrazões.
O processo foi remetido para o CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições para o
seu conhecimento.
1. Preliminar de nulidade
Os casos passíveis de nulidade no Processo Administrativo Fiscal são os atos
administrativos que se encontram devidamente eivados com alguma nódoa a que se refere o
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, com os seus incisos e parágrafos, em sua forma de numerus
clausus.
Alega o ora recorrente como preliminar da nulidade da notificação de lançamento
ora vergastada no tópico 5, fls. 2661, que a mesma encontra-se eivada de vício, como afirma, sic:
“A notificação resta eivada de nulidade, pois, em conformidade com o que preconiza nosso
ordenamento jurídico, o auto de infração elaborado pelo Sr. Fiscal, deveria ser enviado a todos os
sócios e não somente a um único sócio a escolha e critério do Fiscal aleatoriamente, sendo tal
requisito indispensável para configurar a infração cometida”.
Vê-se que tal exigência arguida não se encontra entre aquelas que se encontram
devidamente elencadas no dispositivo dantes citado. Por outro falar, nenhum prejuízo sofreu o
ora recorrente em todas as fases em que manejou satisfatoriamente a sua impugnação,
inaugurando a fase litigiosa, culminando com o presente recurso voluntário ora sendo examinado,
portanto sem sofrer o ora recorrente cerceamento no seu livre exercício de defesa ofertada por
meio do Processo Administrativo Fiscal vigente.
Ao arrostar a presente preliminar quando da análise da peça impugnatória, afirmou
a autoridade de piso em sua decisão, fls. 2648, verbis:
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.352 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720098/2011-46
5
(...)
II) Da Preliminar
6. Os Autos de Infração não foram enviados a sócio, como quer fazer parecer o
defendente, pois o mesmo foi assinado por procurador habilitado, na sede da
empresa, conforme se vê nas folhas de rosto dos mesmos.
7. A intimação foi pessoal, conforme prevê o Art. 23, I, do Decreto 70.235/72,
verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)8.
Assim, estabeleço a higidez formal do lançamento e o declaro apto ao julgamento
do mérito.
(...)
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo ora recorrente.
2. Delimitação da lide
De se ressaltar, por necessário, que a competência da 2a Câmara não abrange a
matéria pertinente ao SIMPLES NACIONAL e que é afeta à 1a Câmara, conforme preceitua o artigo
43, inciso V, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF).
Versa a presente lide sobre a parte remanescente contida na decisão prolatada pela
autoridade de piso e que se encontra na parte decisória colacionada às fls. 1199, cuja
fundamentação se encontra ainda no Relatório de Fiscalização de fls. 41/49.
“(...).
“3. APURAÇÃO DE VALORES E REENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE
ALÍQUOTAS
3.1 O contribuinte não se encontra na condição de optante pelo Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, o que implica o recolhimento integral das
contribuições sociais a que estão sujeitos os que não se encontram no referido
regime especial de arrecadação e não gozam de isenção. No entanto, o
contribuinte, em sua Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, informa a condição de optante.
(...)
3.3 Pelo incorreto enquadramento da empresa na GFIP (não era optante do
SIMPLES, mas assim o declarou), deixou o contribuinte de oferecer à tributação as
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.352 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720098/2011-46
6
bases para cálculo e cobrança da contribuição previdenciária patronal, bem como
das contribuições sociais devidas a terceiros.”
(...).”
A questão da solidariedade passiva atribuída aos sócios, conforme narra o ora
recorrente, não é objeto do presente processo, sendo que deveria ter sido arguida, se fosse o
caso, à parte em procedimento impugnatório autônomo.
3. Mérito
3.1. Artigo 114, § 12, I, anexo II, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF)
Considerando que as alegações de fundo contidas no bojo do presente recurso
voluntário, no tocante à pretensão já rechaçada para que a autoridade julgadora proceda a sua
inclusão na sistemática do SIMPLES NACIONAL, em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
(...)
III) Do Mérito
9. Melhor sorte não obteve o contribuinte quando avizinhou-se do mérito,
principalmente quando foi falha a sua instrução probatória, no tocante à sua
suposta opção pelo SIMPLES.
10. Previu, a Lei Complementar 123/06, quando de sua publicação, o seguinte, no
tocante à opção pelo referido sistema:
Lei Complementar 123/2006.
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano
calendário.
(...)§ 4o Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de julho de 2007,
as microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo
regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as
que estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei
Complementar.
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o deste
artigo.
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.352 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720098/2011-46
7
Art. 79-C. A microempresa e a empresa de pequeno porte que, em 30 de junho de
2007, se enquadravam no regime previsto na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996, e que não ingressaram no regime previsto no art. 12 desta Lei
Complementar sujeitar-se-ão, a partir de 1o de julho de 2007, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. (Grifos nossos)
11. Dando concretude ao comando normativo, veio a lume, em 1o de junho de
2007, a Resolução CGSN (Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte) no 04, que previa, dentre outros, as normas para a
opção, conforme segue:
Resolução CGSN 04/2007
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
Art. 18. Serão consideradas inscritas no Simples Nacional as ME e EPP
regularmente optantes pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5
de dezembro de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma das
vedações previstas nesta Resolução.
§ 1o Para fins da opção tácita de que trata o caput, consideram-se regularmente
optantes as ME e as EPP inscritas no CNPJ como optantes pelo regime tributário
de que trata a Lei no 9.317, de 1996, que até 30 de junho de 2007 não tenham
sido excluídas dessa sistemática de tributação ou, se excluídas, que até essa
data não tenham obtido decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial
com relação a recurso interposto.
§ 2o No mês de junho de 2007, a RFB disponibilizará, por meio da internet,
relação de contribuintes optantes pelo regime tributário de que trata a Lei no
9.317, de 1996, que não tiveram pendências detectadas relativamente à
possibilidade de opção pelo Simples Nacional.
§ 3o A verificação de que trata o § 2o implica o deferimento da opção tácita para o
Simples Nacional, desde que as ME e EPP não incorram em nenhuma das vedações
previstas nesta Resolução até 30 de junho de 2007.
§ 4o Em julho de 2007, será disponibilizado, por meio da internet, o resultado da
opção tácita de que trata este artigo.
§ 5o A opção tácita realizada de conformidade com o caput submeterá o
contribuinte à sistemática do Simples Nacional a partir de 1o de julho de 2007,
sendo irretratável para todo o segundo semestre do ano-calendário de 2007,
ressalvado o disposto no § 6o.
12. Verificando-se o histórico cadastral da empresa nos sistemas da Administração
Tributária Federal (RFB), constata-se que a empresa nunca efetivou a sua opção,
seja na vigência da Lei 9.317/96, seja na vigência da Lei Complementar 123/06.
13. Mas não é só. Diz o contribuinte que foi excluído da sistemática simplificada
sem ter sido comunicado. Nada mais falacioso, pois em consulta ao Sistema de
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.352 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720098/2011-46
8
Vedações e Exclusões do SIMPLES – SIVEX, vê-se que a empresa nunca efetivou a
pertinente opção.
14. Não menos falaciosa é a assertiva de que a RFB reconhece a empresa como
integrante do SIMPLES, visto que suas DIPJ assim foram recepcionadas. Em
averiguação ao Portal IRPJ, constata-se que as DIPJ dos exercícios 2008, 2009 e
2010, enviadas pela empresa, apresentam a informação de não optante pelo
SIMPLES. Assim sendo, correto o lançamento.
(...).
À míngua de outros elementos trazidos pelo ora recorrente em sua peça recursal
capazes de malferirem a higidez da decisão proferida pela autoridade de piso, entendo que a
mesma deve permanecer por seus próprios fundamentos de fato e de direito.
3.2.
Multa de Ofício e juros moratórios
Sobre o montante constituído mediante lançamento tributário se sujeita à multa de
75%, de acordo com o previsto no artigo 44 da Lei no 9.430/96. E com relação aos valores lançados
e não pagos, os débitos se sujeitam a incidência da taxa moratória com base na SELIC.
4. Conclusão
À vista do quanto exposto, conheço do presente recurso voluntário, rejeito a
preliminar suscitada, para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 2717
DF CARF MF
Original